Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais a fim de declarar a inexistência do débito relativo a pagamento de parcela de financiamento a credor putativo, em contexto de fraude praticada por terceiro e falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a validade do pagamento realizado a credor putativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
4. A instituição financeira disponibilizou boleto impróprio para o adimplemento da parcela em discussão, impossibilitando seu pagamento, conduzindo a consumidora a, por meio de canal oficial, solicitar segunda via, ocasião em que foi redirecionada a terceiro fraudador, o qual emitiu boleto em favor de terceiro.
5. Não há falar em culpa exclusiva do consumidor ou do fraudador a elidir a responsabilidade da fornecedora, se observado que a fraude, consistente na utilização, por terceiros, de ardil para obtenção de pagamento de parcela de financiamento, integra o risco da atividade empresarial desempenhada pelo fornecedor do serviço, que não agiu com a diligência necessária para disponibilizar boleto de pagamento adequado (fortuito interno) e não impugnou especificamente, na contestação, a alegação de que o contato inicial da consumidora ocorreu por meio de canal oficial de atendimento.
6. Se a percepção da fraude demandaria diligência extraordinária, não exigível da consumidora, que atuou com as precauções de praxe e agiu de acordo com o que era esperado na ocasião, constata-se que agiu sob erro escusável, e, por conseguinte, sem culpa, considerando-se de boa-fé o pagamento realizado, a quem acreditava ser o verdadeiro credor da obrigação (art. 309 do CC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.